Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-63.2022.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 005.108.651-43 (RECORRENTE), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000782-63.2022.8.11.0025 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente(s):

MARIA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS

Recorrido(s):

BANCO SAFRA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DEMANDAS PREDATÓRIAS. NUMOPEDE
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS postula pela declaração de inexistência de empréstimo realizado no valor de R$ 141,77 (cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), bem como restituição da quantia descontada e indenização por danos morais.

2.
Em petição juntada ao ID n. 157255009 a parte Recorrente postulou a desistência com a extinção do feito.

3.
O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, bem como determinou a remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE com a finalidade de averiguar possível demanda predatória.

4.
A parte Recorrente se insurge em relação ao envio de cópia do presente feito ao NUMOPEDE.

5.
Ocorre que ao analisar o sistema PJE, verifico que a Recorrente propôs 21 (vinte e uma) demandas distintas em relação a insurgência de empréstimos consignados realizados em seu nome, sendo 05 em desfavor da Recorrida, 05 em desfavor do Banco C6, 04 em desfavor do Banco Olé, 03 em desfavor do Santander, 02 em desfavor ao CETEM e 01 em desfavor do Banco Mercantil do Brasil e 01 em desfavor do Banco Daycoval.

6.
Nesse sentido, está evidente a condição de possíveis demandas predatórias a serem monitoradas pelo NUMOPEDE, tendo em vista que a parte Recorrente poderia ter proposta uma única demanda com a finalidade de discutir os mesmos objetos das 21 ações propostas.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente
MARIA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023